Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. 65% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ATIVIDADE INFORMAL DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS. NÃO JUSTIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil). 1.1. Não demonstrado que o alimentante tem vínculo empregatício, incabível a fixação dos alimentos sobre os seus rendimentos brutos, escorreita a sentença ao fixar o salário mínimo como base.
2. Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (65% do salário mínimo).

3. Recurso conhecido e desprovido.